Tribunal: STF
Processo: ARE 1385666
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Servidor do Município de Taubaté - Professor temporário que, após a aprovação em concurso público, se tornou efetivo - Pretensão de que o período laborado como temporário tenha repercussões legais em seu atual regime de trabalho como efetivo,especialmente para fins de adicionais temporais e de licença-prêmio. Descabimento Inteligência do art. 37, II e IX, da CF, bem como da Lei Complementar Municipal nº 01/1990 - Vantagens previstas aos servidores efetivos que não contemplam os temporários, regidos pela CLT - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 37, XV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5ª, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Emerge dos autos que o autor foi contratado como professor temporário pelo réu em 14/05/1999 com duração até a cessação do evento que lhe deu causa (fls. 445/447), permanecendo nessa condição até 22/01/2014, quando solicitou demissão (fls. 574/576), para tomar posse como professor efetivo em 23/01/2014 (fl. 578). Nesse contexto, ele ajuizou a presente ação, para obter o reconhecimento desse período como temporário para que haja as devidas repercussões legais em seu atual regime de trabalho como servidor efetivo, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 01/1990, especialmente para fins de recebimento de adicionais por tempo de serviço e de licença-prêmio, com o pagamento das diferenças pretéritas apuradas.



    Pois bem.



    Não assiste razão ao apelante.



    Em primeiro lugar, observa-se que a LCM nº 01/90, a qual também regulamentou a contratação temporária do autor, dispunha o seguinte à época de sua admissão em 1999, verbis:



    Art. 71. Poderão ter acesso ao serviço público pessoas destinadas ao desempenho de funções de natureza temporária.§ 1º Consideram-se necessidades temporárias para os fins do disposto neste artigo:I - calamidade pública ou de comoção interna;II - campanhas de saúde-pública;III - implantação de serviço urgente e inadiável;IV- execução de serviços absolutamente transitórios e de necessidade esporádica; (inciso declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na ADIn nº 162.110.0/5-00)V - afastamentos transitórios de servidores ou de sua saída do serviço público;VI - execução direta de obra determinada; e (inciso declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na ADIn nº 162.110.0/5-00)VII - convênios e contratos celebrados com entidades governamentais. (inciso declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo naADIn nº 162.110.0/5-00)§ 2º As admissões para os cargos especificados nos incisos I a IV do parágrafo anterior, serão feitas mediante processo seletivo, simplificado, se houver tempo, observando-se prazo determinado e compatível § 3º As admissões para os casos especificados nos incisos V a VII do § 1º deste artigo, serão feitas mediante processo seletivo, se houver tempo, com duração até a cessação do evento que lhe deu causa.[...]Art. 74. Os servidores ocupantes das funções públicas previstas neste Capítulo, ficam excluídos do disciplinamento da presente Lei e submetidos ao regime de emprego estatuído pela CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, e vinculado ao sistema geral da previdência social. (Destaquei). 



    Por sua vez, especificamente quanto aos adicionais por tempo de serviço e à licença prêmio, prevê a LCM nº 01/90, verbis:



    Art. 158. A progressão por tempo de serviço consiste no acréscimo pecuniário ao vencimento do servidor.Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo consistirá na passagem à remuneração relativa ao tempo de serviço de sua referência, garantida a diferença mínima de 2% (dois por cento) entre as respectivas remunerações.Art. 159. Cada período de 1 (um) ano de efetivo exercício corresponderá a uma progressão do servidor.Parágrafo único. O servidor terá direito a primeira progressão após 2 (dois) anos de efetivo exercício no serviço público municipal.[...]Art. 200. Ao servidor que requerer será concedida a licença prêmio de 3 (três) meses sem prejuízo dos direitos do seu cargo, após cada qüinqüênio de efetivo exercício no serviço público municipal. (Destaquei).



    Por fim, ressalta-se que o art. 116 da referida lei define o seguinte:Art. 116. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo.§ 1º O início, a interrupção e reinício do exercício serão registrados no prontuário do servidor.§ 2º É de 30 (trinta) dias o prazo para o funcionário entrar em exercício contados da data da posse ou da publicação oficial do ato de nomeação.



    Verifica-se, portanto, que, conforme as disposições legais, o período que o autor laborou como servidor temporário, a título precário, não se presta à incorporação dos benefícios previstos na LCM nº 01/90 aos servidores estatutários efetivos, ressaltando-se que tal regulamentação é perfeitamente possível nos termos do art. 37, IX, da CF, segundo o qual “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público” e que não se pode equiparar a contratação por tempo determinado com a investidura em cargo público efetivo, a qual depende da aprovação prévia em concurso público (cf. art. 37, II, da CF).



    Nesse sentido, observa-se, complementarmente, que não altera a referida conclusão o fato de outros servidores, nas mesmas condições que o apelante, estarem eventualmente recebendo na prática adicionais temporais com base em períodos que trabalharam como temporários para a municipalidade.



    Trata-se, se for o caso, de pagamentos realizados sem respaldo legal, o que é passível de correção pela Administração, haja vista seu poder de autotutela, não havendo que se falar, nesse caso, de violação ao princípio da isonomia. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente